Tribunal: TJES
Processo: 5001343-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001343-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VANDERLEY COELHO RAMOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE CONSULTA AO CENSEC.
PROVIMENTO N. 56 DO CNJ. DEVER DO MAGISTRADO. RECURSO PROVIDO.

1. O Provimento 52/2016 do CNJ determina que cabe ao magistrado a realização de diligências junto ao CENSEC, não podendo o ônus de obtenção de certidões recair sobre a parte beneficiária da gratuidade de justiça.

2. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VANDERLEY COELHO RAMOS
em face da decisão que, nos autos da ação de inventário ajuizada em razão do falecimento da Sra. Estela Coelho Ramos, indeferiu o requerimento formulado pelo ora agravante no sentido de que fosse realizada, pelo Juízo, diligências junto ao Registro Central de Testamentos Online (RCTO).

Aduz o recorrente, em síntese, que tal providência, nos termos do Provimento n. 56, do CNJ, cabe ao Magistrado.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001343-73.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: VANDERLEY COELHO RAMOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VANDERLEY COELHO RAMOS
em face da decisão que, nos autos da ação de inventário ajuizada em razão do falecimento da Sra. Estela Coelho Ramos, indeferiu o requerimento formulado pelo ora agravante no sentido de que fosse realizada, pelo Juízo, diligências junto ao Registro Central de Testamentos Online (RCTO).

Aduz o recorrente, em síntese, que tal providência, nos termos do Provimento n. 56, do CNJ, cabe ao Magistrado.

Sem contrarrazões.

Pelo que denoto da decisão recorrida, o julgador singular por entender, em síntese, que a
“
juntada da certidão de inexistência de testamento é diligência a ser cumprida pelo(a) inventariante e/ou herdeiro(s), não havendo justificativa plausível para transferir tal ônus ao Poder Judiciário.
”

Nada obstante tal entendimento, acerca da questão, o
Provimento n.º 56, de 14/7/2016, do Egrégio Conselho Nacional de Justiça
dispõe sobre a obrigatoriedade de consulta ao Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO) para processar inventários e partilhas judiciais e lavrar escrituras públicas de inventários extrajudiciais, assim estabelecendo que se cuida de atribuição do Magistrado,
in litteris
:

"
Art. 1.º

Os Juízes de Direito
, para o processamento dos inventários e partilhas judiciais, e os Tabeliães de Notas, para a lavratura das escrituras públicas de inventário extrajudicial,
deverão acessar o Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO), módulo de informação da CENSEC - Central Notarial de Serviços Compartilhados
, para buscar a existência de testamentos públicos e instrumentos de aprovação de testamentos cerrados".

Nesta linha de compreensão,
a jurisprudência pátria tem perfilhado do entendimento no sentido de que compete ao Magistrado – e não a parte – proceder o acesso ao Registro Central de Testamentos On-line (RCTO), no intuito de buscar maiores informações quanto à existência, ou não, de testamentos deixados pelo
de cujus

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – CERTIDÃO DE TESTAMENTO DO DE CUJUS – DECISÃO QUE DETERMINOU A JUNTADA DO DOCUMENTO PELO INVENTARIANTE – CONSULTA QUE DEVE SER REALIZADA PELO JUÍZO – PROVIDÊNCIA EXPRESSAMENTE PREVISTA NO PROVIMENTO N.º 56/2016, DO CNJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O art. 1.º, do Provimento n.º 56, de 14 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, dispõe que é dever dos Juízes de Direito, para processar inventários e partilhas judiciais, o acesso ao Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO), módulo de informação da CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados, a fim de encontrar testamentos públicos e instrumentos de aprovação de testamentos cerrados
.

(
TJ-MS
- AI: 14200733220228120000 Caarapó, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 13/02/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/02/2023)

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE TESTAMENTO. VERIFICAÇÃO QUE INCUMBE AO JUÍZO.

O Provimento nº 56/2016 do CNJ dispõe acerca da obrigatoriedade de consulta ao Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO) para processar inventários e partilhas judiciais e lavrar escrituras públicas de inventários extrajudiciais. Está expressamente previsto no art. 1º que os Juízes de Direito, no caso de inventários judiciais, e os Tabeliães de Notas, para a lavratura das escrituras públicas de inventário extrajudicial, deverão acessar o Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO) para buscar a existência de testamentos públicos e instrumentos de aprovação de testamentos cerrados, sendo obrigatória a juntada de certidão a respeito (art. 2º), de sorte que não se sustenta a decisão que impõe este ônus à parte inventariante
. Assim, deve ser reformada a decisão.

DADO PROVIMENTO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.

(
TJ-RS
- AI: 70080564123 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 18/04/2019, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 24/04/2019)

Isto posto, CONHEÇO E
DOU PROVIMENTO ao recurso, para
determinar ao Juízo
a quo que
acesse o Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO), para buscar a existência de testamentos em nome d
a de cujus
,

conforme preceitua o artigo 1º, do Provimento nº 56/2016 do Egrégio Conselho Nacional de Justiça
, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 17.03.2025 a 21.03.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.